Tribunal: CARF
Processo: 11065.721970/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 35.
Constitui infração à legislação tributária passível de multa, deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 38.
Constitui infração à legislação tributária passível de multa, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as formalidades exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou omissa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PENALIDADE APLICADA PELO MESMO FATO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. COEXISTÊNCIA ADMITIDA.
As multas por descumprimento de obrigação acessórias aplicadas tiveram por base condutas diversas, previstas em lei e atos normativos vigentes, admitindo a sua coexistência, não havendo que se falar em duplicidade de punição pelo mesmo fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721970/2014-18
ACÓRDÃO
2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOX PALMILHAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DOS FATOS
GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 35.
Constitui infração à legislação tributária passível de multa, deixar a
empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma
por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CFL 38.
Constitui infração à legislação tributária passível de multa, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as
formalidades exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou
omissa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF
No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
2
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PENALIDADE APLICADA PELO MESMO
FATO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. COEXISTÊNCIA ADMITIDA.
As multas por descumprimento de obrigação acessórias aplicadas tiveram
por base condutas diversas, previstas em lei e atos normativos vigentes,
admitindo a sua coexistência, não havendo que se falar em duplicidade de
punição pelo mesmo fato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 112/127) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (fls. 95/106), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
3
tributário formalizado nos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória abaixo
discriminados, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 05/07):
 Auto de Infração – DEBCAD 51.043.668-4, no montante de R$ 18.128,43,
referente à infração de deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei no 8.212 de
24/07/1991, artigo 32, inciso III e § 11, com redação da MP no 449 de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009, combinada com o
artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 06/05/1999 - (CFL 35) - (fl. 03).
 Auto de Infração – DEBCAD 51.060.490-0, no montante de R$ 18.128,43,
referente à infração de deixar a empresa, o segurado da previdência social, o
serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial
ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212 de 24/07/1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, conforme previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com
redação da MP no 449 de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de
27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999 - (CFL
38) - (fl. 04).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 96/97):
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe.
Conforme documentos de fls. 3/4 e fls. 5/7, as autuações são descritas a seguir.
Auto de Infração – AI Debcad no 51.060.490-0, no valor de R$ 18.128,43, por
infração ao disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 33, §§ 2° e 3°, combinado com o
que dispõe o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6/5/1999, artigo 233, parágrafo único (Código de Fundamentação Legal
– CFL no 38).
Especificamente, o contribuinte deixou de apresentar os seus Programas de
Prevenção de Riscos Ambientais e de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
PPRA e PCMSO, do período de 07/2009 a 12/2011, os quais foram solicitados
através do TIF no 1, de 23/12/2013, sendo reiterado pelo TIF no 2, de 06/2/2014.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
4
Em relação as suas demonstrações ambientais, a empresa apresentou os
esclarecimentos: Em atendimento ao Mandato de Procedimento Fiscal n°
1010700.2013.01351, em especial ao quesito do Programa de Controle
Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais (PPRA), da empresa Box Palmilhas Ltda, que a mesma
não possui contratação de empresa de Medicina do Trabalho para atender
as necessidades específicas desta cobertura aos funcionários, em virtude do
número reduzido de funcionários.
Auto de Infração – AI Debcad no 51.043.668-4, no valor de R$ 18.128,43, por
infringência ao disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso III, § 11,
combinado com o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso III (Código de
Fundamentação Legal – CFL no 35). O valor da multa foi atualizado pela Portaria
Interministerial MF/MPS no 19, de 10/1/2014.
O contribuinte apesar de intimado, deixou de prestar as informações em relação
aos documentos que originaram os lançamentos contábeis que foram
discriminados no relatório intitulado "Amostragem 2", bem como as informações
em relação às procurações públicas outorgadas por ela, as quais foram solicitadas
através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 4, de 29/4/2014. As informações
que deixaram de ser prestadas encontram-se relacionadas com a expressão “Não”
na última coluna do relatório "Amostragem 2", juntado aos autos. Com relação às
procurações públicas solicitadas, diligência fiscal realizada junto ao Cartório de
Campo Bom revelou a existência desses documentos.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 11/06/2014 (fls.
03/04) e apresentou impugnação em 10/07/2014 (fls. 72/83), acompanhada de documentos (fls.
84/92), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 215/216):
(...)
A autuada foi intimada da autuação em 11/6/2014 (conforme assinaturas às fls.
3/4) e em 10/7/2014 (conforme carimbo de protocolo à fl. 72) apresentou
impugnação de fls. 72/83, na qual, basicamente alega o que segue.
Diz que discorda do entendimento da fiscalização.
AI DEBCAD 51.043.668-4
NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA
Afirma que não houve subsunção dos fatos à norma, tendo prestado todas as
informações requeridas e respondido a todos os termos de intimação.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
5
Alega que o fato de um termo de intimação não ter sido completamente atendido
não viola o disposto na Lei no 8.2121/1991, artigo 32, inciso III.
Assevera que não tinha os documentos exigidos em uma das requisições
referentes à Amostragem 2, não podendo ser imputada uma pena pelo fato de
não ter a documentação requerida.
Diz que a não apresentação de procuração pública não se refere “a informações
cadastrais, financeiras e contábeis” e muito menos a “não prestar
esclarecimentos”. Aduz que por se tratar de instrumento público a autoridade
fiscal poderia ter se dirigido ao cartório e providenciado uma cópia, como, de
fato, o fez.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A VALORAÇÃO DA MULTA APLICADA
Assevera que, conforme Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1991, artigo 283, inciso II, alínea “b”, a aplicação da multa
encontra limites que variam de R$ 636,17 a R$ 63.617,35. Aduz, que, contudo, a
multa aplicada foi de R$ 18.128,43. Questiona qual a fundamentação para lançar
a multa nesse patamar.
Tece considerações acerca da atividade fiscal tributária e sobre o devido processo
legal. Afirma que a ausência de descrição dos fundamentos para aplicação da
multa constitui cerceamento do seu direito ao contraditório e à ampla defesa que
é causa de nulidade.
AI DEBCAD 51.060.490-0
NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA
Afirma que não ocorreu “recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação ou sua apresentação deficiente” para a RFB. Assevera que prestou
todas as informações requeridas e respondeu a todos os termos de intimação.
Assevera que em relação aos documentos requeridos por meio do TIF 02/2014,
informou à RFB que não os possuía e questiona como imputar uma multa por
recusa ou sonegação se ela não os possuía. Conclui ser incabível a multa aplicada.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DE LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
Afirma que a base legal para exigência do PCMSO e do PPRA são as NR7 e NR9 do
Ministério do Trabalho e Emprego, decorrentes da Portaria GM no 3.214/1978
que institui penalidades especificas pelo seu descumprimento. Afirma que não é
possível punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Aduz que se mantida a
multa ela será autuada pelo Ministério do Trabalho e pela RFB pela mesma
situação, o que não pode ser permitido.
Assevera que existindo duas normas que tratam da matéria, deve ser aplicada
aquela mais específica e que é descabido aplicar penalidade pelo
descumprimento de legislação trabalhista.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
6
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A VALORAÇÃO DA MULTA APLICADA
Retoma os argumentos sobre falta de fundamentação sobre a valoração da multa
aplicada já mencionados.
DUPLICIDADE DA PENALIDADE APLICADA PELO MESMO FATO
Afirma que por meio dos dois AI tratados no presente processo sofreu duas
multas, basicamente, por não ter entregue documentos à RFB quando requeridos,
ainda que a autoridade fiscal tenha buscado fundamentar as autuações em dois
artigos da Lei no 8.212/1991 diferentes (artigo 32 e 33). Conclui que, ainda que
entendido que a multa aplicada foi correta, não poderia ter sido aplicada duas
vezes pelo mesmo fato.
PEDIDO
Requer o cancelamento das multas aplicadas e, alternativamente, o afastamento
da duplicidade da multa.
O impugnante apresentou cópias de documentos de fls. 84/92.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, em sessão de 15 de janeiro de 2015, no acórdão no 02-63. 391 (fls. 95/106), julgou
a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 95):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar, o contribuinte, de exibir,
quando solicitado, todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA RFB.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
7
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/01/2015 (AR de fl. 110) e interpôs
recurso voluntário em 18/02/2015 (fls. 112/127), com os mesmos argumentos apresentados por
ocasião da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
Dos fatos
Do lançamento
Da decisão da DRJ
Do direito
Das preliminares para a exigência de ambas multas debatidas
Instituição da exigência por IN - Violação do princípio da legalidade
Multa por Portaria Interministerial - Incompetência para instituição
Instituição de multa por Portaria Interministerial - violação ao princípio da
legalidade
Multa por Portaria Interministerial — Impossibilidade de aplicação de multa
criada em momento posterior
Do mérito
DEBCAD 51.043.668-4
Da não subsunção do fato à norma
Da falta de fundamentação sobre a valoração da multa aplicada
1a Nulidade — Falta de fundamentação
2a Nulidade — violação da ampla defesa e contraditório
DEBCAD 51.060.490-0
Da não subsunção do fato à norma
Da impossibilidade de aplicação da multa em face de legislação específica
Da falta de fundamentação sobre a valoração da multa aplicada
Da duplicidade da penalidade aplicada pelo mesmo fato
Do pedido
93)ANTE TODO O EXPOSTO requer seja recebido o presente recurso para fins de:
a) Afastar as multas lançadas, seja em face das preliminares aventadas ou pelo
mérito; ou,
b) Alternativamente, afastar a duplicidade de multa.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
8
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário, em apertada síntese, tanto em sede de preliminares como
no mérito, o Recorrente suscita a nulidade dos lançamentos sob os seguintes argumentos: (i) a
instituição da exigência por IN e por Portaria Interministerial viola o princípio da legalidade, não
havendo competência para sua instituição; (ii) impossibilidade de aplicação de multa criada em
momento posterior; (iii) não subsunção do fato à norma e (iv) falta de fundamentação sobre a
valoração da multa aplicada, defendendo a nulidade dos lançamentos por falta de fundamentação
e por violação da ampla defesa e contraditório e (iv) duplicidade da penalidade aplicada sobre o
mesmo fato.
PRELIMINAR
A constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, como
atividade administrativa vinculada, nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN)1, exige
do fisco a estreita observância à legislação de regência, de forma que todo o procedimento fiscal
instaurado abarque os requisitos legais exigidos.
A inobservância à legislação que rege o lançamento fiscal, ou ainda de seus
requisitos, implica invariavelmente em nulidade do procedimento administrativo, eis que na
maioria das vezes sugere cerceamento do direito de defesa, impondo o seu reconhecimento pela
própria Administração.
Ocorre que não é o caso do lançamento em análise, já que se reveste de todas as
formalidades legais. Não houve o cerceamento do direito à ampla defesa, na medida em que o
procedimento fiscal traz em seu bojo todos os elementos necessários para a perfeita compreensão
do débito, sua origem e seus fundamentos legais.
Em verdade, o lançamento encontra-se devidamente fundamentado, tanto pelos
motivos fáticos quanto de direito, conforme se pode aferir na “descrição sumária da infração” e
nos “dispositivos legais da gradação da multa aplicada”, que traz toda a legislação que apoia e
autoriza a postura da fiscalização, não restando omisso em nenhum ponto, não havendo qualquer
imprecisão ou inexatidão a ser reconhecida.

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
9
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A regra constante do inciso I se refere a pressuposto subjetivo (agente competente)
de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), enquanto a regra insculpida no inciso II
atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência ao princípio
constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo fiscal.
O que interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II trata da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972
consubstancia-se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que, no caso
concreto, a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou todos os argumentos trazidos pelo
ora Recorrente.
Com base em tais fundamentos, rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que
não houve no acórdão recorrido, a preterição ao direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso
II do Decreto no 70.235 de 1972, porquanto a autoridade julgadora de 1a instância não deixou de
apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte.
MÉRITO
No curso do procedimento fiscal desenvolvido junto ao sujeito passivo, além de
autos de infração por descumprimento de obrigação principal (contribuição patronal destinada à
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
10
Seguridade Social e à Outras Entidades), formalizados no processo no 11065.721970/2014-18,
foram lavrados dois autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, objeto dos
presentes autos.
Como visto anteriormente, de acordo com o Relatório Fiscal (fl. 05), os lançamentos
decorreram do fato do contribuinte ter deixado de:
(i) AI DEBCAD 51.043.668-4 (CFL-35) - prestar as informações em relação aos
documentos que originaram os lançamentos contábeis discriminados no
relatório intitulado "AMOSTRAGEM 2", bem como das informações em relação
às procurações públicas outorgadas por ela, os quais foram solicitados através
do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 4 de 29/04/2014 (fls. 48/53), infringindo o
disposto na Lei no 8.212 de 1991, artigo 32, inciso III, com redação da Medida
Provisória 449/2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009, combinado com o
artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 1999 e
(ii) AI DEBCAD 51.060.490-0 (CFL-38) - apresentar seus Programas de Prevenção de
Riscos Ambientais e de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA e PCMSO,
do período de 07/2009 a 12/2011, solicitados através do TIF no 1 de 23/12/2013
(fls. 39/41) e reiterado pelo TIF no 2 de 06/02/2014 (fls. 42/43), sob a alegação
de “não possuir contratação de empresa de Medicina do Trabalho para atender
as necessidades específicas desta cobertura aos funcionários, em virtude do
número reduzido de funcionários” (fls. 05 e 69), infringindo o disposto no artigo
33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212 de 1991, com redação da Medida Provisória
449/2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009, combinado com o artigo 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 1999.
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo reafirma que:
(i) AI DEBCAD 51.043.668-4 (CFL 35)
 O fato de não ter atendido completamente um termo de intimação não implica
em violação ao artigo 32, inciso III da Lei no 8.212 de 1991.
 No caso dos documentos exigidos em uma das requisições, referentes à
"amostragem 2", a empresa não os tinha, não podendo ser imputada uma pena
pelo fato de não ter a documentação requerida.
 Quanto à não apresentação de procuração pública, não se refere a "informações
cadastrais, financeiras e contábeis", muito menos a "não prestar
esclarecimentos". Ademais, por se tratar de um documento público, a fazenda
poderia muito bem ter se dirigido ao cartório e providenciado uma cópia, o que
efetivamente o fez, não havendo qualquer prejuízo por parte desta.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
11
(ii) AI DEBCAD 51.060.490-0 (CFL-38)
 Como não possui PCMSO e PPRA para o período solicitado não teria incorrido na
infração objeto da autuação e não haveria subsunção do fato apenado com a
norma instituidora da obrigação.
Vejamos o enquadramento legal das multas aplicadas (fls. 3/4):
I. AI DEBCAD 51.043.688-4 (CFL 35)
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento. (grifos nossos)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003) – (grifos nossos)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização; (grifos nossos)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso; II - as
agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
12
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
II. AI DEBCAD no 51.060.490-0 (CFL 38)
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento. (grifos nossos)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003) – (grifos nossos)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira; (grifos nossos)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
13
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso; II - as
agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Extrai-se que o requisito para a aplicação das multas previstas nos respectivos
dispositivos legal e normativo, acima reproduzidos, consiste na inexistência de penalidade
expressamente cominada.
No caso em análise, no período de apuração (01/07/2009 a 31/12/2011) já estava
em vigor a disposição contida no artigo no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 19912 que prevê, no caso
do lançamento de ofício, a aplicação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, fato inclusive
mencionado pela própria fiscalização no processo de lançamento das obrigações principais (fl. 22
do Relatório Fiscal – processo 11065.721970/2014-18), ao deixar consignada a informação de que,
em virtude de alterações na legislação previdenciária promovidas pela MP 449 de 2008,
convertida na Lei no 11.941 de 2009, foram aplicadas as multas previstas no artigo 44, § 1o da Lei
no 9.430 de 19963, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido:
(...)
3.3 Em virtude de alterações introduzidas na legislação previdenciária através da
MP 449, de 03/12/08, convertida posteriormente na Lei 11.941, de 27/05/09, as
multas aplicadas, segundo a Lei 9.430/96, art. 44, §1o, podem ser verificadas no
relatório DD.
(...)
Nos termos do artigo 44, inciso I e § 2o da Lei no 9.430 de 1996:

2 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. (redação vigente à época dos
fatos).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
14
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A multa prevista no inciso I, no percentual de 75% da totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição é aplicável nos casos de: (i) falta de pagamento ou recolhimento; (ii) falta
de declaração e (iii) nos casos de declaração inexata. Por sua vez, no caso de não atendimento de
intimação no prazo marcado, o § 2o do referido artigo 44 estabelece que os percentuais do inciso I
do caput serão aumentados de metade.
Conclui-se que a partir da vigência do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, no caso
de lançamento de obrigação principal e descumprimento de obrigação acessória (falta de
atendimento de intimação), a multa lançada de forma autônoma por descumprimento de
obrigação acessória é inaplicável ante a existência de novo regramento vigente (artigo 44, § 2o da
Lei no 9.430 de 1996), que determina o agravamento da multa de ofício no caso do não
atendimento de intimação no prazo marcado.
Vale lembrar que em caso de conflito entre uma lei geral e uma lei específica sobre
o mesmo assunto, o princípio da especialidade é usado para solucionar antinomias, de modo que
a norma mais detalhada e específica prevalece sobre a norma mais ampla e geral.
No caso em análise, contudo, não pode ser caracterizada a situação de falta de
atendimento de intimação, uma vez que o contribuinte respondeu às intimações alegando que
não possuía os documentos solicitados.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
15
Assim, havendo resposta do contribuinte, mesmo sem a apresentação de todos os
documentos/esclarecimentos, mas que indique a impossibilidade de sua apresentação4, tal
situação não pode ser considerada como desobediência à norma legal de atendimento à
intimação, de modo ser inaplicável aqui a disposição contida no artigo 44, § 2o da Lei no 9.430 de
1996, restando, por conseguinte, adequado o lançamento fiscal das multas por descumprimento
de obrigações acessórias (CFL 35 e CFL 38), cujos fundamentos legais e normativos foram
anteriormente citados.
Após essas breves considerações passo à análise dos argumentos do Recorrente.
I. AI DEBCAD 51.060.490-0 (CFL 38)
Extrai-se do Relatório Fiscal que, ainda que o contribuinte tenha informado não
possuir “contratação de empresa de Medicina do Trabalho para atender as necessidades
específicas desta cobertura aos funcionários, em virtude do número reduzido de funcionários” (fls.
5/6), a motivação do lançamento decorreu da falta de sua apresentação uma vez que existe “a
obrigatoriedade da elaboração de tais programas por todos os empregados, com fundamento na
legislação vigente, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho” (fl. 6).
Concordo com a decisão recorrida ao afirmar que ao deixar de apresentar tais
documentos, aliado ao fato de serem eles de elaboração obrigatória por parte do contribuinte,
impõe-se a obrigação acessória tributária passível de penalidade pecuniária pelo seu
descumprimento, ou seja, a conduta de não apresentar o documento e não a conduta de deixar de
elaborá-lo, cuja fiscalização é de competência do Ministério do Trabalho (atual Ministério do
Trabalho e Emprego).
Não assiste razão ao contribuinte a alegação de que a multa aplicada se deu
unicamente por Portaria Interministerial. A base legal da multa aplicada foi informada no corpo do
auto de infração e encontra-se nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212 de 1991 e nos artigos 283,
inciso II, alínea “j” e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048 de 1999, sendo o seu valor atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS no 19 de
10/01/2014, conforme foi relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 102/104):
(...)
Segundo consta no relatório fiscal (fls. 5/7) e na capa do Auto de Infração – AI (fl.
4), em decorrência da infração cometida foi aplicada multa no valor de R$
18.128,43 nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/1991, artigo 283, inciso II,
alínea “j” e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, sendo o seu valor atualizado pela Portaria Interministerial
MF/MPS no 19, de 10/1/2014, no valor de R$ 18.128,43.
(...)

4 No presente caso a justificativa foi a inexistência dos documentos solicitados
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
16
Percebe-se, portanto, que ao contrário do que alega o impugnante, os
fundamentos normativos do valor da multa aplicada não só lhe foram
cientificados, como estão corretos.
(...)
Em vista dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
II. AI DEBCAD 51.043.668-4 (CFL 35)
Em relação aos argumentos em relação ao AI DEBCAD 51.043.668-4 (CFL 35) e à
duplicidade de penalidade aplicada ao mesmo fato, no recurso voluntário o contribuinte apenas
reitera as mesmas alegações apresentadas por ocasião da impugnação, sem apresentar fato novo
ou elementos de prova capazes de modificar a decisão proferida pelo juízo a quo. Assim, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, reproduzidos nos excertos abaixo (fls.
104/106), utilizo-os como razão de decidir no presente tópico, tendo em vista o disposto no artigo
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
AI DEBCAD 51.043.668-4 (CFL 35)
Passa-se a seguir a apreciação das alegações acerca da autuação levada a efeito
por meio do AI Debcad no 51.043.668-4.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte apesar de intimado, deixou de
prestar as informações em relação aos documentos que originaram os
lançamentos contábeis que foram discriminados no relatório intitulado
"Amostragem 2", bem como das informações em relação às procurações públicas
outorgadas por ela, solicitadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 4, de
29/4/2014.
Em sua impugnação o sujeito passivo não alega que teria apresentado tais
informações/esclarecimentos. Alega, contudo que, como não os possuía não teria
incorrido na infração objeto da autuação, não havendo subsunção do fato
apenado com a norma instituidora da obrigação que teria sido citada como
descumprida. Diz, ainda, que a não apresentação de procuração pública não se
refere “a informações cadastrais, financeiras e contábeis” e muito menos a “não
prestar esclarecimentos”.
Os documentos de fls. 48/53 e de fls. 57/59 demonstram que o impugnante foi
intimado a apresentar elementos que serviram de base aos registros contábeis
que ele efetuou e que se referiam, dentre outras despesas, a valores pagos a
título de aluguéis, IPTU, despesas com medicina e segurança do trabalho,
despesas com alimentação.
O fato dos elementos solicitados representarem documentos que serviram de
base às contabilizações que ele mesmo efetuou, por si só demonstra que ele os
possuía. Ora, no caso, o impugnante não trouxe aos autos sequer um documento
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
17
que comprovasse o extravio ou a perda de documentos que atestou possuir ao
elaborar sua escrituração contábil.
Não merece ser acolhida, portanto, a alegação de que ele não possuiria os
elementos indicados no demonstrativo de fl. 57/59 e para os quais consta a
expressão “Não” (não apresentados). Da mesma forma, não procede a alegação
de que teria apresentado todos os documentos solicitados.
Também restou demonstrado, com base nos documentos juntados às fls. 58/53 e
de fls. 60/68, que, de fato, o contribuinte também foi intimado a apresentar
procurações outorgadas no período da fiscalização.
Ora, em que pese o entendimento do contribuinte em sentido contrário, todos os
elementos solicitados pela fiscalização relativos às atividades da empresa e que se
considerem úteis ao desenvolvimento do procedimento fiscal representam
esclarecimentos a fiscalização.
Nesse caso, as procurações que, diante da omissão do contribuinte, tiveram de
ser obtidas em diligência ao cartório (como ele mesmo admite) representam
(como se pode observar da leitura do voto no acórdão dos autos do processo
11065.721969/2014-93, conexo com este e julgado na mesma sessão, por esta
Turma da DRJ) um elemento necessário à identificação dos poderes e da efetiva
administração da atuada com vistas, inclusive à responsabilização dos
administradores.
Dessa feita, é inconteste o cometimento da infração.
Esclareça-se que o fato da fiscalização ter obtido as procurações por outros meios
(diligência realizada no cartório que, naturalmente, representou custos adicionais
de horas de fiscalização para o Erário) não tem o condão de afastar a aplicação da
multa prevista na legislação.
(...)
Observa-se conforme relatório fiscal e capa do auto de infração de fl. 3
(cientificados ao contribuinte) que em decorrência da falta foi aplicada,
corretamente, a multa conforme determina a Lei n° 8.212/91, artigos 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
artigo 283, inciso II, alínea "b" e artigo 373, sendo o seu valor atualizado pela
Portaria Interministerial MF/MPS no 19, de 10/1/2014, no valor de R$ 18.128,43.
(...)
Dessa feita, também nessa autuação, conforme já tratado no tópico do voto que
trata da fundamentação da multa aplicada no AI Debcad no 51.060.490-0, não
ocorreu ausência de fundamentação normativa para valoração da multa aplicada
e não há que se falar em ocorrência de nulidade.
DISTINÇÃO ENTRE AS AUTUAÇÕES TRATADAS NO PRESENTE PROCESSO.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721970/2014-18
18
Nesse ponto, cumpre esclarecer que embora se refiram os AI tratados no
presente processo a multas pela não apresentação de elementos solicitados pela
fiscalização, tendo em vista que as obrigações tributárias acessórias descumpridas
são distintas, pois uma delas se refere à não apresentação de
esclarecimentos/documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei
no 8.212/1991 (AI Debcad no51.060.490-0), enquanto a outra, aquela efetuada
por meio do AI Debcad no 51.043.668-4, é relativa a não apresentação de
documentos/esclarecimentos
não
relacionados
com
as
contribuições
previdenciárias.
Tendo em vista o que dispõe a legislação citada (que estabeleceu obrigações e
penalidades específicas) e considerando-se o CTN, artigos 113 e 142, que
vinculam as autoridades fiscais, tem-se que agiu corretamente a fiscalização ao
lavrar autos de infração distintos, não havendo que se falar em atuação pelo
mesmo fato.
(...)
Em complemento, acrescento que as multas por descumprimento de obrigação
acessórias aplicadas tiveram por base condutas diversas, previstas em lei e atos normativos
vigentes, admitindo a sua coexistência, não havendo que se falar em duplicidade de punição pelo
mesmo fato.
Por fim, ainda que o Recorrente insista em sentido contrário, todavia, as condutas
ensejadoras do descumprimento das obrigações acessórias restaram configuradas, justificando a
manutenção das multas correspondentes, previstas na legislação e demais atos normativos que
regem a matéria.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 148
DF CARF MF
Original